Tribunal: STF
Processo: Rcl 51748
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Da leitura do inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, os votos vencedores, capitaneados pelo relator, Ministro Roberto Barroso, e pelo Ministro Alexandre de Moraes, não abordaram a questão sobre qual Juízo teria competência para o julgamento das ações que têm por fundamento a alegação de fraude à lei.



    III - Nas circunstâncias descritas, entendo que não há a necessária identidade material entre a controvérsia trazida à discussão pela reclamante e o que foi decidido por este Supremo Tribunal na referida ação do controle concentrado.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento